Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. DANO REPARADO PELO LOCADOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Locado o imóvel com danos estruturais ou vícios ocultos (vazamentos), cuja constatação, quando da vistoria inicial, não era exigível da locatária, assiste-lhe o direito de exigir os reparos, sendo facultada a resolução do negócio se não corrigidos. Cabe-lhe, ainda, o abatimento proporcional no preço do aluguel, caso arque com os custos, assim como o direito de retenção e indenização para benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pelo locador (art. 35 da Lei n. 8.245/91).
2. Como a locadora providenciou os consertos e solucionou as questões atinentes, não há falar em rescisão antecipada do contrato de aluguel sem o pagamento da multa rescisória.
3. Nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que houve por parte da locadora a efetiva presteza na tentativa das soluções enfrentadas pela locatária.
4. Apelação conhecida e não provida.